Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS. RECURSO. RECEBIMENTO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CABIMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CERTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO E INTERESSE PÚBLICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONÔMICOS. ART. 150, INC. VI, ‘B’ E ‘C’ E § 4o, DA CF. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE E NULIDADE DE LANÇAMENTOS. CABIMENTO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que o próprio texto normativo (art. 1.012, § 1o do CPC) estabelece os casos em que a sentença proferida, eventualmente recorrida por meio de apelação, não será capaz de surtir efeitos. Se o caso em análise não se inserir nas hipóteses legais do aludido artigo, não há falar em recebimento do recurso somente no efeito devolutivo.
2. A imunidade tributária prevista constitucionalmente para as instituições de assistência social, sem fins lucrativos, independe de requerimento administrativo ou ato de certificação prévia. Uma vez demonstrados que a instituição cumpre os requisitos pré-estabelecidos pelo art. 14 do CTN, esta fará jus ao benefício fiscal.
3. A imunidade tributária diz respeito ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade e reclama a observância dos requisitos elencados na Constituição Federal (requisitos gerais) e no Código Tributário Nacional (requisitos formais).
4. Diante da legislação regente, há de se aferir se está comprovado no caso concreto o preenchimento dos requisitos para que seja reconhecida a imunidade tributária da parte requerente.
5. O Apelado instruiu a inicial com seu estatuto social (ID 46273016), que em seu art. 1o estabelece que a PROSPER ASSOCIADOS “é uma associação civil, de direito privado e interesse público, sem fins lucrativos ou econômicos [...]”, sua a qualificação como OSCIP (ID 46273034); a inscrição no CAS/DF (ID 46273035), e relatório das atividades de interesse social (ID 46273033).
6. A Perícia técnica concluiu que as demonstrações contábeis estão de acordo com os critérios das interpretações e normas de contabilidade NCBTG2 e ITG 2002 e cumprem as formalidades técnicas usuais, sendo possível identificar as contas de resultado, ativo, passivo, a estrutura das demonstrações, suas notas explicativas e as operações financeiras que foram realizadas através dos históricos e denominação das contas contábeis. De acordo com as Demonstrações Contábeis e livros, não são distribuídos resultados como forma de renda.
7. Mostra incompatível a pretensão da Fazenda Pública de concessão parcial dos efeitos advindos da regra de não incidência constitucional, notadamente quando se verifica que as atividades remuneradas desempenhadas pela Autora não têm resultado em distribuição de lucros.
8. Diante da comprovação dos requisitos, a declaração de imunidade em relação aos tributos lançados pelo Apelante, nos termos do art. 150, inc. VI, alínea “c”, da CF e a declaração de nulidade dos lançamentos tributários e penalidades contidos nas Notificações n. 11989824 e 12134798 é medida que se impõe.
9. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 10% do valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), com fundamento do art. 85; § 11 do CPC.
10. Apelação cível e reexame necessário conhecidos e não providos. Sentença mantida